Tribunal: TJDFT
Processo: 0712117-60.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA. AÇÃO REAL E UNIVERSAL. SENTENÇA CITRA PETITA. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS BENS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PARTILHA. ALCANCE DA NULIDADE DECLARADA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO REAL DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. MANUTENÇÃO DO REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ABATIMENTO DAS DÍVIDAS DO ESPÓLIO. CABIMENTO.
1. Consoante o art. 1.824, do CC, é da essência da ação de petição de herança viabilizar que se persiga não apenas o reconhecimento do direito sucessório, como a efetiva restituição da herança. Assim, requerida a reabertura do inventário ou, subsidiariamente, a conversão em perdas e danos, classifica-se como citra petita a sentença que se limita a declarar a nulidade da partilha e da sobrepartilha extrajudiciais, sem realizar a necessária nova partilha.
2. Consoante o art. 1.827, parágrafo único, do CC, são eficazes as alienações feitas, a título oneroso, pelo herdeiro aparente a terceiro de boa-fé. Portanto, embora a compra e venda realizada entre os herdeiros apelantes seja nula, remanesce íntegra a alienação fiduciária feita em favor do terceiro de boa-fé que financiou o capital necessário. Inteligência do art. 184, do CC, segundo o qual a invalidade parcial de um negócio jurídico não o prejudicará na parte válida, se esta for separável.
3. Feito o esclarecimento quanto ao alcance subjetivo da decisão judicial, não se vislumbra a necessidade de formação de litisconsórcio necessário com o terceiro, já que preservados os seus interesses jurídicos.
4. Sendo imperiosa a realização de nova partilha, é inevitável levar em consideração as dívidas do espólio, ainda que sonegadas na primeira partilha, até porque as convenções ou omissões dos herdeiros não seriam oponíveis a terceiros, remanescendo as responsabilidades respectivas, até o limite das forças da herança.
5. Apelo parcialmente provido.